Tribunal: STF
Processo: RHC 214609
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 713.324/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância julgou procedente representação formulada pelo Ministério Público em desfavor do recorrente e impôs medidas socioeducativas de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 meses, e de prestação de serviços à comunidade, por 3 meses, ante a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por duas vezes (tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa protocolou, em 14/12/2021, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União aponta a insuficiência dos elementos que respaldaram a conclusão relativa à autoria do ato infracional. Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, salientando inexistirem elementos a corroborá-lo. Consoante afirma, o reconhecimento foi realizado somente pelas vestimentas do paciente.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, busca a absolvição.



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina manifestam-se, em contrarrazões, pelo não provimento do recurso (e-docs. 42 e 48).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou haver transitado em julgado a condenação em 03/05/2022.



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “No caso, a materialidade e autoria dos atos infracionais semelhantes ao delito de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas estão demonstradas mediante o auto de apreensão de adolescente infrator (doc. 2, fl. 2, da autos de apuração de ato infracional), auto de prisão em flagrante (doc. 2, fl. 8, autos de apuração de ato infracional), boletins de ocorrência (doc. 2, fls. 9-12, autos de apuração de ato infracional), auto de exibição e apreensão (doc. 2, fl. 13, autos de apuração de ato infracional), dados do veículo de placa MEQ8369 (doc. 2, fl. 14, autos de apuração de ato infracional), autorização para transferência de propriedade de veículo (doc. 2, fls. 15-16, autos de apuração de ato infracional), termo de entrega (doc. 2, fl. 17, autos de apuração de ato infracional), termo de exibição e apreensão (doc. 2, fl. 19, autos de apuração de ato infracional), termo de reconhecimento de pessoa por fotografia (doc. 2, fls. 24-25, autos de apuração de ato infracional), fotografia (doc. 2, fls. 26, autos de apuração de ato infracional) e através da prova oral colhida.



    Extrai-se da representação que o adolescente, juntamente com o adulto João, na madrugada do dia 28/03/2021, transitava na carona de uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placa MEQ-8369, pertencente a Samuel Freitas de Oliveira e objeto de furto na cidade de Capão Alto (doc. 2, fls. 12-17, e mídia do doc. 6, ambos dos autos de apuração de ato infracional), sendo que, em duas oportunidades e com poucos minutos de diferença, mediante emprego de grave ameaça consistente na simulação de estar armado e de que mataria e atiraria, respectivamente, nas vítimas Natanael e Guilherme, tentou subtrair as motocicletas dos ofendidos, de forma que não logrou êxito nos intentos por circunstâncias alheias a sua vontade.



    O menor A. da C. de J., na etapa informativa, optou por ficar em silêncio e disse "que se machucou apenas quando caiu, mas não há lesão aparente, e, em geral, não está machucado" (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 5 dos autos de apuração de ato infracional).



    Na audiência de apresentação, o adolescente asseverou (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 23, 00:00:00 a 00:04:53, dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que as acusações não são verdadeiras (minutagem 02’09’’); que estava junto com João Carlos, na garupa, e antes era ele quem estava na frente (minutagem 02’23’’); que não tentaram assaltar essas pessoas, estavam apenas indo para os trilhos, pois tinham um litro de vodka (minutagem 02’38’’); que não sabe o motivo de estarem acusando-o disso (minutagem 02’54’’); que, atualmente, não usa drogas, mas já usou (minutagem 03’01’’); que estava com um litro de vodka quando estava junto com João e costuma consumir bebidas alcoólicas (minutagem 03’07’’); que não sabe se João está envolvido com crime, nem se já esteve (minutagem 03’16’’); que nunca se envolveu com ato infracional no Rio Grande do Sul (minutagem 03’25’’); que, atualmente, mora com sua mãe, matriculado na escola na frente do Angeloni, no Centro Educacional (minutagem 03’33’’); que, de vez em quando, vai nas aulas, mas, quando falta professor, não vai (minutagem 03’52’’); que não costuma ingerir bebidas alcoólicas, mas, na data dos fatos, ingeriu, mas "só um gole" (minutagem 04’03); que não estava armado, nem João Carlos, e também não simularam estar armados em momento algum (minutagem 04’18’’); que é mentira que tentaram levar as motocicletas, até porque já tinham uma moto (minutagem 04’34’’) - (Evento 42). (grifou-se)



    (...)



    Por outro lado, a vítima Natanael dos Santos Vertuozo, perante autoridade policial, declarou (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 9 dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que ele e mais um colega foram vítimas de roubo (minutagem 00’15’’); que deixou seu amigo em casa, saiu da casa dele, que é perto do Sicoob do Guarujá (minutagem 00’24’’); que os autores estavam ali e, quando o depoente saiu com sua moto, eles foram atrás (minutagem 00’30’’); que, quando chegou na esquina da frente, o caroneiro puxou a chave da moto do depoente, falando para ele encostar, senão o matariam, mas como não conseguiram desligar a moto, o depoente fugiu deles (minutagem 00’34’’); que reconhece os dois apresentados pela polícia militar como os autores, reconhece tanto o maior pela jaqueta azul, e o menor não pode ver o rosto (minutagem 00’49’’); que, sobre as aparências físicas, não viu o rosto de nenhum, pois estavam de capacete, e pode apenas identificar pela jaqueta azul (minutagem 01’08’’); que, pela moto em que abordaram o depoente, este reconhece como uma Twister preta e cinza, confirma que é o mesmo veículo (minutagem 01’19’’); que estavam em duas pessoas (minutagem 01’39’’); que pelos capacetes, não reconheceu pois não prestou atenção, mas a moto é a mesma com a qual os autores pararam o depoente (minutagem 01’52’’); que estava sozinho no momento do ocorrido (minutagem 02’05’’); que consta Guilherme como vítima de tentativa de roubo também porque os autores abordaram este depois de abordarem o depoente (minutagem 02’08’’); que acionou a polícia na hora (minutagem 02’17’’); que Guilherme veio até a polícia junto com o depoente (minutagem 02’27’’); que o depoente havia ido para casa e acionou a polícia lá, sendo que esta se deslocou até o local do ocorrido em seguida (minutagem 02’33’’); que ele e Guilherme não estavam juntos (minutagem 02’55’’); que não está machucado (minutagem 03’04’’); que não chegou a ver se eles estavam armados, mas haviam colocado a mão na cintura e o ameaçaram falando para encostar a moto, senão iriam lhe matar (minutagem 03’07’’) - ("Vídeo 8" do Evento 1). (grifou-se)



    Em juízo, o ofendido Natanael aduziu (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 38 dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que foi levar um amigo em casa, no Guarujá, e viu que eles estavam em cima da moto, no Banco (minutagem 00’45’’); que saiu da casa de seu amigo, e foi para sua casa, no sentido ao Container, e a hora em que chegou onde entra para a Pedreira, entre Pedreira e Guarujá, tentaram tirar a chave de sua moto, mas não conseguiram e o depoente escapou (minutagem 00’55’’); que o depoente foi para casa e mandou mensagem no seu grupo de amigos, e nesse mesmo grupo um rapaz já havia dito que eles também tentaram levar a moto dele (minutagem 01’15’’); que os dois já estavam com uma moto roubada, uma Twister, conforme o depoente viu nos grupos, então este mandou mensagem para um amigo seu, que é militar, e eles conseguiram pegar os autores (minutagem 01’25’’); que o depoente estava com sua própria moto (minutagem 01’42’’); que quando o abordaram, colocaram a mão na cintura, mandando parar e dando a entender que estavam armados e o matariam (minutagem 02’05’’); que não mostraram arma nenhuma, mas botaram a mão na cintura e disseram para o depoente parar, caso contrário iriam matá-lo (minutagem 02’13’’); que não viu arma nenhuma, mas acreditou que eles estavam armados, por isso fugiu (minutagem 02’28’’); que eles estavam em dois (minutagem 02’34’’); que não conhecia nenhum dos dois agentes, nunca havia sequer visto eles (minutagem 02’48’’); que, na delegacia, colocaram o depoente e um amigo seu, que também estava de moto e foi vítima, numa sala com vidro e película, e colocaram os autores na frente para que o depoente e seu amigo pudessem identificá-los (minutagem 02’56’’); que o depoente reconheceu apenas o motorista da moto por causa da jaqueta azul que ele usava (minutagem 03’20’’); que a outra vítima que mencionou em um grupo do whatsapp que também sofreu uma tentativa de roubo é o Guilherme (minutagem 03’36’’) - ("Vídeo 1" do Evento 72). (grifou-se)



    Extrajudicialmente, a vítima Guilherme Alves Ferreira da Silva informou (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 8 dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que foi vítima de uma tentativa de roubo (minutagem 00’07’’); que tinha acabado de sair de casa, pois havia esquecido seu celular na casa de uma amiga, que mora um pouco mais pra cima de sua casa, e, quando saiu na avenida, sentido saída do seu bairro, um pouco pra frente do banco Sicoob, do lado esquerdo, para cima (minutagem 00’16’’); que eles vieram na contra mão com a Twister e simularam que estavam com uma arma dentro da roupa, mandando o depoente parar ou iriam atirar (minutagem 00’33’’); que não pensou na hora, e fugiu com sua moto, não ficou esperando (minutagem 00’45’’); que estava sozinho (minutagem 00’52’’); que soube da outra tentativa de roubo com Nathaniel, assim que chegou na sua amiga e pegou o celular e que as situações ocorreram uma atrás da outra (minutagem 01’00’’); que o depoente acredita que tentaram roubar Nathaniel primeiro, não conseguiram, e tentaram roubar o depoente em sequência, pois tudo aconteceu em menos de uma hora (minutagem 01’17’’); que Nathaniel já tinha acionado a polícia, enquanto ele aguardava a perseguição policial, o depoente era vítima da tentativa de roubo (minutagem 01’28’’); que estava na frente de sua casa quando passou a viatura do PPT, o depoente comunicou eles da situação, descobrindo que já estavam em perseguição, pela ligação do Nathanael (minutagem 01’42’’); que reconheceu João Carlos e L como os autores que tentaram roubá-lo (minutagem 02’05’’); que a moto em que foram apreendidos é a mesma moto que parou o depoente (minutagem 02’19’’); que reconheceu eles pela roupa e pelo rosto, não tendo dúvida alguma de que foram eles dois os autores que o abordaram (minutagem 02’32’’); que não chegaram a apontar arma para o depoente, pois este foi muito rápido, quando os autores simularam que tinham uma arma dentro da roupa, ele deu a volta por trás deles e fugiu (minutagem 02’54’’); que deu tempo de visualizar quem eram os autores porque eles vieram de frente para o depoente quando tentaram abordá-lo, os autores estavam na contramão e o depoente no sentido contrário, pois ia atravessar a avenida (minutagem 03’09’’); que não só reconhece os dois, mas reconhece a moto apreendida também (minutagem 03’32’’); que, mesmo que não tivesse reconhecido a fisionomia dos dois, teria certeza pela moto, inclusive pelo escapamento e o barulho que ela faz (minutagem 03’’42’’); que não viu nenhuma faca, nem arma, apenas que colocaram a mão dentro da roupa, simulando que tinham alguma arma, mas o depoente não esperou para ter certeza (minutagem 04’04’’); que ameaçaram o depoente, falando que se este não parasse, iriam atirar (minutagem 04’17’’); que não está machucado (minutagem 04’23’’) - ("Vídeo 7" do Evento 1). (grifou-se)



    O ofendido Guilherme, em seu depoimento judicial, enfatizou (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 39 dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que quem estava com a moto Ronda CBX 250 Twister é a pessoa que tentou assaltar o depoente, e acredita que a moto pertencia a outra pessoa (minutagem 01’03’’); que não foi exatamente na 31 de Março, mas sim saindo dela (minutagem 01’17’’); que estava sozinho (minutagem 01’25’’); que não chegou a ver armas, mas os autores insinuaram que tinham, colocando a mão na cintura, por baixo da blusa (minutagem 01’28’’); que não lembra exatamente dos detalhes porque já faz um tempo, mas lembra que entrou na rua, eles tentaram cortar sua frente e mandaram o depoente parar, se não iriam atirar, algo assim (minutagem 01’53’’); que acredita que a intenção deles era roubar sua motocicleta porque quando voltou para casa, viu em um grupo do whatsapp que haviam tentado assaltar seu amigo também (minutagem 02’10’’); que acelerou e fugiu (minutagem 02’25’’); que não sabe o nome dos autores, havia reconhecido eles na delegacia, mas hoje não se lembra claramente (minutagem 02’30’’); que eles estavam com o capacete fechado, e o depoente os reconheceu pela roupa (minutagem 02’44’’)". ("Vídeo 2" do Evento 72). (grifou-se)



    É consubstanciado que "'Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça e, em princípio, não se propõe a acusar inocentes, senão procurar colaborar com a justiça.' (TJSC - Apelação Criminal n. 0009873-77.2012.8.24.0125, de Itapema, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 14-03-2017)"(TJSC, Apelação Criminal n. 0002547- 97.2017.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 05-05-2020).



    O policial militar Julio Cesar Favero, na delegacia, asseverou (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 4 dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que não tem relação de amizade, inimizade ou parentesco com os envolvidos, apenas conhece o envolvido maior de idade, mas no meio policial (minutagem 00’26’’); que a guarnição recebeu, primeiramente através de populares, e também pelo whatsapp, que teve uma tentativa de roubo em frente ao Sicoob, onde uma moto Twister preta, sem descarga, e o dono da moto conseguiu fugir (minutagem 00’54’’); que, anteriormente, tinham a informação de que, no município de Capão Alto, havia sido furtado uma moto Twister, que estaria em posse do João, que é o maior de idade, e estaria usando-a no Guarujá (minutagem 01’22’’); que ‘bateu uma coisa com a outra’, a guarnição avisou a central e se deslocou até o Guarujá, para ver se teriam êxito (minutagem 01’35’’); que, rondando pela Rua Independência, visualizaram a moto com os dois, e foi dada ordem para que parasse, então eles empreenderam em fuga (minutagem 01’44’’); que acabaram perdendo eles de vista (minutagem 02’13’’); que a guarnição do PPT cercou eles, a moto acabou desviando, entrando na rua Ponte Grande, se perdendo no final da rua e tendo uma queda na lateral da BR 202 (minutagem 02’13’’); que a guarnição do PPT estava próxima e conseguiu deter o menor de idade, A (minutagem 02’45’’); que A ficou no local mesmo e o maior de idade, João, atravessou a BR correndo, sendo encontrado por dois integrantes do PPT, em uma casa (minutagem 02’59’’); que trouxeram João de volta ao local, onde constataram que a moto realmente havia sido furtada, e também perceberam que os dois detidos estavam com um forte odor etílico, além de que estavam com um litro de Vodka, que já havia sido bebido em parte (minutagem 03’14’’); que tem filmagem do policial, falando que eles estavam fumando junto (minutagem 03’37’’); que o menor de idade foi apreendido, e ao maior de idade foi dada voz de prisão (minutagem 03’47’’); que foi tentado e sucedido contato com as vítimas, e tentaram esclarecer como se deu a situação, se realmente foi roubo (minutagem 03’58’’); que as vítimas falaram que próximo ao mesmo local, eles cercavam, tiravam a chave, faziam menção que estavam armados, mandavam a vítima parar sob ameaça de morte e as duas vítimas, por sorte, conseguiram se afastar e sair do local (minutagem 04’08’’); que também foi entrado em contato com a vítima do furto da moto, mas esta não tem certeza de quem furtou, por isso não enquadraram o crime de furto, mas tal moto estava sob posse de João (minutagem 04’26’’); que, sobre as tentativas de roubo, assim que foram acionados, partiram para tentar localizar os envolvidos (minutagem 04’53’’); que perseguiram os envolvidos, prenderam, e os levaram até as vítimas para fazer o reconhecimento, estas que confirmaram que eram eles os autores das tentativas de roubo (minutagem 05’08’’); que assim que tomaram conhecimento da tentativa de roubo, acionaram a central para gerar a ocorrência, conseguiram conter os autores, e quando as vítimas vieram até a delegacia, confirmaram imediatamente que eram eles os autores, assim como identificaram a moto também (minutagem 05’34’’); que tinha acabado de acontecer a tentativa de roubo quando foram acionados e partiram em perseguição, obtendo êxito (minutagem 05’54’’); que era João quem conduzia a moto, na posse dela, que já tinha o BO de furto, e o menor estava na garupa (minutagem 06’06’’); que os dois estavam com o odor de álcool, estavam consumindo juntos, então o maior deve ter fornecido bebida alcoólica ao menor (minutagem 06’29’’); que não foi feito bafômetro nem nada do tipo (minutagem 06’53’’); que João não é habilitado e gerou perigo de dano na fuga, passou por vários carros, quase bateu em poste, e por sorte, não havia ninguém na rua, mas gerou perigo de morte inclusive para o menor de idade (minutagem 06’58’’); que foi necessário algemar os dois envolvidos, porque, como a guarnição estava em três, um saiu correndo e dois integrantes foram atrás dele, ficou apenas um, e para não ter nenhum problema e se resguardar, algemou o menor (minutagem 07’18’’); que, aparentemente, nenhum dos dois estão machucados (minutagem 07’36’’); que veio para a central apenas o depoente e o soldado Cruber, e mesmo o PPT tendo participado ativamente, não puderam ir até a delegacia pois era um sábado a noite e eles estavam em atuação (minutagem 07’48’’) - ("Vídeo 3" do Evento 1). (grifou-se)



    Perante autoridade judiciária, o agente público sustentou (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 40 dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que participou da abordagem envolvendo a tentativa de assalto (minutagem 00’27’’); que a guarnição tinha conhecimento, no dia em que encontrou os autores, que havia denúncia de dois roubos, envolvendo uma motocicleta preta com dois ocupantes, então a guarnição, em rondas, avistou os mesmos na Rua Independência, salvo engano, foi dado sinal luminoso e sonoro para que parassem, mas os mesmos empreenderam fuga, a guarnição acompanhou, passou pela rede de rádio para outras viaturas, e próximo a José Dalagnol com a 31 de Março, a guarnição do PPT conseguiu alcançá-los, e os mesmos novamente não pararam (minutagem 01’25’’); que os dois acabaram caindo com a moto, na Marginal da BR-282, e foi dessa forma que souberam deles (minutagem 02’12’’); que a guarnição, com base no relato das vítimas de assalto, entendeu que foram eles os autores (minutagem 03’03’’); que uma das vítimas foi até o local e reconheceu os dois, pelas vestes (minutagem 02’53’’); que a vítima não conseguiu visualizar os rostos e os acusados não admitiram o crime (minutagem 03’12’’); que já conhecia o maior de idade, João Carlos, vulgo Gigante, pois é bem conhecido entre a guarnição por roubo, furto e uma série de outros crimes (minutagem 03’34’’); que, no momento em que eles foram abordados, a motocicleta que usavam também era objeto ilícito (minutagem 04’05’’); que não recorda que justificativa eles deram, mas a moto havia sido furtada na cidade de Capão Alto (minutagem 04’21’’) - ("Vídeo 3" do Evento 72). (grifou-se)



    Na mesma senda, é o relato, na etapa inquisitiva, do policial militar Klémerson Ricardo Osmar Cruber, que alegou (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 7 dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que não possui relação de amizade, inimizade ou parentesco com nenhum dos envolvidos (minutagem 00’25’’); que estavam na Av. Presidente Vargas, Luís De Camões, quando receberam a situação da tentativa de roubo no Guarujá, próximo ao Sicoob (minutagem 00’48’’); que, ato contínuo, passaram para a Central, para as demais guarnições terem ciência, e começaram a realizar as buscas no bairro e perto do Sicoob (minutagem 01’00’’); que, em dado momento, depararam-se com esses masculinos próximos ao posto Guarujá, acompanharam eles mas perderam eles de vista, então acionaram as demais guarnições, que também se deslocaram ao bairro (minutagem 01’19’’); que continuaram fazendo busca em bairros próximos, até que retornaram para a região da pedreira, na Rua Independência (minutagem 01’37’’); que pegaram a rua paralela à Independência, realizando abordagem de alguns masculinos na região, tendo em vista que sabiam que eram dois masculinos e havia a possibilidade de terem abandonado a moto e saído a pé (minutagem 01’49’’); que, numa dessas abordagens, ouviram o barulho da motocicleta, que era inconfundível pois estava com a descarga aberta e estava tudo quieto, então se deslocaram e visualizaram os masculinos (minutagem 02’05’’); que, quando os masculinos visualizaram o depoente e sua equipe, empreenderam em fuga novamente, e, nesse momento, avisaram as demais guarnições de que eles estavam na rua independência, deslocando-se em sentido a rua paralela aos trilhos de trem e informaram a guarnição que eles estariam indo sentido a 31 de Março (minutagem 02’22’’); que, quando uma outra viatura cruzou com eles na 31 de Março, eles se evadiram em direção à BR, até que se perderam com a motocicleta, onde um ingressou fuga a pé e o outro foi contido no local (minutagem 02’44’’); que foram acionados em relação a tentativa de roubo, e a partir do momento que foram acionados, partiram em perseguição na tentativa de localização dos envolvidos, ou seja, a tentativa de roubo tinha acabado de acontecer (minutagem 03’08’’); que confirmaram com as vítimas que eram realmente eles os autores, inclusive já tinham o conhecimento de que o masculino do roubo estaria transitando com a motocicleta furtada em Capão Alto, que já tinham essa informação, e ainda o proprietário da motocicleta estava procurando a moto no bairro, porque tinha foto do masculino andando com ela em Lages (minutagem 03’43’’); que o furto não ocorreu na mesma data, ocorreu antes, e o flagrante foi por causa da tentativa de roubo que havia acabado de acontecer (minutagem 04’20’’); que abordaram, levaram até as vítimas, foi confirmado que os autores da tentativa de roubo foi João Carlos e A, então constataram que a moto era produto de furto, sendo que quem estava dirigindo era João Carlos (minutagem 04’32’’); que perceberam que os dois estavam com odor etílico, e eles confirmaram durante entrevista que consumiram bebida alcoólica, além disso, estavam com uma garrafa de bebida (minutagem 05’02’’); que ambos falaram que estavam consumindo bebida alcoólica juntos (minutagem 05’21’’); que não chegaram a fazer teste de etilômetro (minutagem 05’30’’); que o maior, que estava conduzindo a moto, não tem habilitação, e gerou perigo de dano na fuga, primeiramente não obedeceu a ordem de parada da polícia, evadiu-se em alta velocidade, não obedecendo às regras de trânsito como sinais, placas, causando riscos (minutagem 05’36’’); que nenhum dos dois tinham sinais de lesão na abordagem, inclusive o masculino que estava conduzindo a motocicleta conseguiu sair correndo (minutagem 06’12’’); que foi necessário algemá-los, tanto por causa da fuga, quanto pela integridade deles (minutagem 06’35’’) - ("Vídeo 6" do Evento 1). (grifou-se)



    Em audiência judicial, o agente público declarou (depoimento transcrito na sentença, doc. 47 dos autos de apuração de ato infracional, confirmado pela mídia do doc. 41 dos autos de apuração de ato infracional):



    [...] que participou da abordagem dessa ocorrência, estavam de rondas na 31 de Março, e receberam a denúncia de que dois masculinos em uma motocicleta estavam tentando efetuar o roubo de outra motocicleta, pararam a Twister preta em que estavam ao lado da motocicleta do rapaz e tentaram desligá-la, porém o proprietário da outra moto conseguiu se evadir, então a guarnição deslocou-se para o local (minutagem 00’28’’); que, quando estavam próximos ao posto Guarujá, visualizaram a motocicleta, que se evadiu em alta velocidade, tendo a equipe tentando acompanhar, mas sem sucesso, pois os autores entraram em algumas ruas e a guarnição perdeu eles (minutagem 01’08’’); que, em um segundo momento, outro masculino ligou para o 190 informando que haviam tentado cometer um crime de roubo contra ele (minutagem 02’26’’); que a guarnição continuou em rondas e deslocou-se para a região da Pedreira, próximo à rua Independência (minutagem 01’40’); que escutaram um barulho característico da motocicleta, inclusive esta que a vítima também relatou que era barulhenta, iniciaram a acompanhar, dando a ordem de parada e tendo os dois masculinos se evadido em alta velocidade novamente, chegando a José Dalagnol, e deparando-se com a guarnição do PPT, na 31 de Março, continuando em fuga, sendo que na marginal da BR-282, não venceram fazer a curva e tocaram reto, acabando por se perder (minutagem 01’52’’); que o menor foi detido no local e o maior empreendeu fuga a pé, mas foi alcançado pela guarnição (minutagem 02’38’’); que as vítimas reconheceram eles como os autores posteriormente, pelas vestes e pelas características da motocicleta (minutagem 02’49’’); que, de acordo com as vítimas, eles estavam armados, mas a equipe não localizou arma de fogo com eles (minutagem 03’09’’); que teriam ameaçado as vítimas na hora da abordagem, mas elas conseguiram se evadir (minutagem 03’16’’); que A e o outro agente não assumiram os fatos (minutagem 03’47’’); que, sobre a motocicleta furtada, eles falaram que haviam comprado ela na região de Capão Alto e o masculino proprietário que estava procurando ela pela cidade, e tinham visto ela descaracterizada, e ele inclusive mostrou nas redes sociais uma foto dos dois masculinos transitando com essa motocicleta na avenida Belisário Ramos (minutagem 04’00’’); que foi repassada para a guarnição que eram dois masculinos numa motocicleta preta e barulhenta (minutagem 04’45’’) - ("Vídeo 4" do Evento 72). (grifou-se)



    (...)



    Como se pode observar do conjunto de provas produzido em ambas as etapas do procedimento, sobretudo em razão de ter sido apreendido, logo após as tentativas de roubo e em decorrência de perseguição policial por conta de fuga, na posse da motocicleta reconhecida pelas vítimas como sendo aquela utilizada nos atos infracionais, bem como vestindo roupas, assim como João, iguais aos dos assaltantes, não há dúvidas de que o adolescente A., em conluio com o imputável, tentou subtrair, mediante emprego de grave ameaça, as motos dos ofendidos, restando devidamente comprovados os atos infracionais análogos ao crime de tentativa de roubo circunstanciado.” (e-doc. 1, p. 73-81, grifos nossos).



    10. O STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO DA JAQUETA DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o proce